Tribunal: TJMT
Processo: 0001754-65.2012.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001754-65.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 395.724.711-04 (APELANTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO MANGANOTE - CPF: 540.026.489-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001754-65.2012.8.11.0004

APELANTE: NILTON PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDA REVISÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE EM PARTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – CARÁTER DESFAVORÁVEL AFASTADO – CONSEQUÊNCIA DO CRIME NEGATIVADA DIANTE DOS TRAUMAS FÍSICOS ENFRENTADOS PELA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – GRAVIDADE DA LESÕES QUE AUTORIZA O RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA BASILAR NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA COMPUTADA NA FRAÇÃO MÍNIMA ­­­–
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO NA INTEGRALIDADE – CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME FECHADO IMPOSITIVO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O fato de o agente se evadir do local do delito e de tê-lo cometido com arma sem registro ou porte, não autorizam negativar a vetorial das circunstâncias do crime.

Na tentativa cruenta, os traumas físicos suportados pelo ofendido, devidamente comprovados nos autos, autorizam negativar a vetorial das consequências do crime.

A gravidade das lesões sofridas pela vítima - perda da visão do olho direito, comprometimento do olho esquerdo e perda de massa encefálica - justificam o recrudescimento da pena-base em 1/3 (um terço).

A causa de diminuição de pena da tentativa deve ser computada na fração mínima de 1/3 (um terço) quando a vítima é atingida por um disparo na cabeça e outro na região da virilha, uma vez que o
iter criminis
foi substancialmente percorrido e se aproximou da consumação.

O regime de cumprimento de pena se submete ao padrão básico de avalição (
quantum
de pena, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis) previsto no art. 33 do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001754-65.2012.8.11.0004

APELANTE: NILTON PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Nilton Pereira da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido, na forma tentada).

Em suas razões, assevera que: 1) a evasão do agente do local em que cometeu o ilícito não pode ser utilizada para exasperar a pena-base; 2) não há provas que o recorrente “
transitava no meio social de forma corriqueira com a arma, trazendo, assim, risco para a sociedade
”. Ademais, “
o instrumento utilizado para a prática delitiva é elementar do tipo, não podendo ser sopesada de forma isolada como circunstancia judicial desfavorável em detrimento do réu
” (sic); 3) a avaliação desfavorável das consequências do crime resultou em acréscimo desproporcional, devendo, por isso, ser ajustado para 1/6 (um sexto); 4) a diminuição da pena pela tentativa deve incidir na fração de 2/3 (dois terços) ou 1⁄2 (metade); 5) faz jus ao regime semiaberto (Id. 74783480 - pág. 1 a 74783481 - pág. 3).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
74783485 - pág. 1 a 74783486 - pág. 5
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
81537494 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001754-65.2012.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri pelo crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido, na forma tentada), pois, em 26-12-2011, tentou matar Marcos Rogério Manganote, mediante disparos de arma de fogo.

Consta ainda que o réu não alcançou seu intento porque a vítima foi socorrida imediatamente.

A autoria e a materialidade do delito não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta ao réu.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante avaliou desfavoravelmente as circunstâncias e as consequências do crime e, por isso, fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, conforme registra o trecho transcrito:

[...]

Quanto às
circunstâncias
, destaca-se que, após os disparos, o réu evadiu-se, conforme se destaca do BOPM (fl. 12):

“Fomos solicitados via (66) 3449-1059 pelo senhor Edevaldo informando que havia ocorrido uma discussão na sua lanchonete entre a vítima e o suspeito citados em tela. Em virtude de uma discussão o senhor Nilton veio a sacar uma arma de fogo e disparar 04 tiros contra a vítima. O suspeito evadiu em rumo ignorado onde deixou seu veículo Gol Preto, placa NGY 2453. Essa GUPM tomou as medidas cabíveis de providenciar a ambulância local para encaminhar a vítima ao hospital. Porém, ao chegar no local citado o senhor Zanon, residente deste distrito já havia encaminhado a vítima ao hospital da cidade de Primavera do Leste – MT. A GUPM efetuou diligência no intuito de localizar o suspeito, mas não obtivemos êxito na sua localização.”

Em Plenário, o réu confessou a fuga, aduzindo que se escondeu no mato.

Em razão da fuga, elevo a pena em 1/6 (um sexto).

Ainda no contexto das circunstâncias
, depreende-se que o réu possuía a arma de fogo utilizada para o crime há aproximadamente 01 (um) ano, conforme expôs o réu em Plenário. Transitar irregularmente no meio social com arma de fogo e usá-la para cometer uma tentativa de homicídio revela uma conduta social reprovável. Por isso, elevo a pena em 1/6 (um sexto).

A jurisprudência admite a elevação da pena, nas circunstâncias, em razão de porte de arma irregular utilizada em crime doloso contra a vida:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. No caso, o acórdão recorrido se firmou em fundamentos suficientes e idôneos para exasperar a pena-base, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do delito. Com efeito, a Corte estadual explicitou a maior reprovabilidade na conduta do agravante, uma vez que "o acusado não se inibiu com a presença de sua filha recém nascida e sua sogra, colocando em risco não somente sua filha, mas também sua sogra". Quanto às circunstâncias, "além de disparar contra a vítima pelas costas, ainda [efetuou] mais outros dois disparos de arma de fogo para o chão, gerando perigo concreto de atingir não só a vítima, mas pessoas residentes nas proximidades e transeuntes, ante o risco do projétil ricochetar. No mais, o acusado utilizou-se de arma de fogo sem registro e sem porte regulamentar, o que também deve ser sopesado em desfavor". (...)”. (STJ, AgInt no AREsp 1246850/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 26/08/2019).

[...]

Quanto às
consequências
, detecta-se que o fato resultou em cegueira completa do olho direito, perda de massa encefálica, deformidade com afundamento ósseo na órbita ocular direita, cicatriz facilmente perceptível no orifício de saída do projétil na têmpora esquerda, risco de vida, internação por quase quarenta dias para tratamento, risco de perda da visão esquerda e risco de perda da função peniana, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Este contexto de consequências negativas permite o recrudescimento da pena em 1/3 (um terço). [...]
(Id.
74783477 - Pág. 1-3
) (sem destaque no original).

Bem se sabe que as circunstâncias do crime “
são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito
” (Guilherme de Souza Nucci – Código Penal Comentado, 14a ed., Ed. Forense, pág. 689-
e-book
).

A fuga do agente logo depois que comete o delito é consequência natural da situação na qual se encontrava.

Não é razoável esperar que o autor permaneça no local em que cometeu o delito à espera de ser preso. A fuga é a reação natural do indivíduo mediano.

Assim sendo, a situação não basta para negativar as circunstâncias do crime.

O fato de o réu cometer o crime utilizando uma arma de fogo sem registro e porte, tampouco é suficiente para negativar a vetorial.

A arma de fogo foi o instrumento utilizado para cometer a tentativa de homicídio; contudo, não há provas que o crime foi praticado com requinte de crueldade, ou que a gravidade da conduta tenha desbordado do tipo penal infringido.

Apenas elementos concretos extraídos dos autos autorizam o recrudescimento da pena elementar. Confira-se:

[...] A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que a pena-base só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada. [...]
(STJ, AgRg no HC 506.966/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).

[...] A valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP para fixação da pena-base, é atividade que exige motivação concreta e específica a partir do conteúdo probatório coligido nos autos, conforme o modelo de livre convencimento motivado e de persuasão racional do Juiz, no âmbito de discricionariedade vinculada. [...]
(STJ, AgRg no HC 475.858/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

De outro giro, escorreito o desvalor das consequências do crime.

O laudo pericial comprova que a vítima foi atingida na região da cabeça e na virilha, que perdeu a capacidade de visão do olho direito, apresentou “
fratura do seio frontal, com fragmentos intracraniano, de aspecto cominutivo e material metálico
”, perda de massa encefálica, e que os ferimentos resultaram em incapacidade laboral por mais de 30 (trinta) dias (Id. 74780959 - pág. 4 e 74780959 - pág. 11).

Além disso, perante o Tribunal do Júri, a vítima esclareceu que o ocorrido também comprometeu o olho esquerdo, e que necessita de tratamento médico ‘até hoje’ (arquivo digital).

Na tentativa cruenta, os traumas físicos suportados pelo ofendido, devidamente comprovados nos autos, autorizam negativar a vetorial:

[...] Do mesmo modo, as circunstâncias e consequências do crime muito se afastaram do normal à espécie, pois a vítima foi agredida ao tentar ajudar o Agravante - que havia caído e batido com a cabeça - e, em virtude da tentativa de homicídio, perdeu a capacidade laborativa, sofre com dores crônicas e submete-se a tratamentos médicos dispendiosos. [...]
(STJ, AgRg no HC 524.573/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020).

[...] A valoração negativa das consequências do delito foi justificada nos traumas específicos sofridos pela vítima, comprovados por laudo e depoimento testemunhal. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1500253/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020).

O
quantum
de acréscimo decorrente da avalição desfavorável da vetorial não pode ser tachado de ilegal.

Não desconheço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda; contudo,
mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação
, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. [...]
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

A gravidade das lesões sofridas pela vítima - perda da visão do olho direito, comprometimento do olho esquerdo e perda de massa encefálica - justificam o recrudescimento da pena-base em 1/3 (um terço).

Nesse sentido:

[...] No caso, a pena-base foi majorada em 1/3 (2 anos), pois a vítima sofreu lesão corporal de natureza grave - incapacidade para as funções habituais, perigo de vida causado pelas lesões internas e debilidade permanente -, não havendo que se falar em violação do art. 59 do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1789359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).

A diminuição da pena pela tentativa também não merece reparos.

No caso
sub examine
, o magistrado sentenciante computou o redutor na fração mínima,
verbis
:

“
Os atos executórios se aproximaram em muito da consumação, pois houve perigo de Vida (fl. 65), expulsão de massa encefálica, diversas lesões ósseas frontais, comprometimento do seio frontal, rinoliquorreia”. Em razão disso, diminuo a pena do mínimo, ou seja, I/3 (um terço)
(Id. 74783477 - Pág. 4).

O conjunto probatório denota que o réu se aproximou do resultado pretendido, pois efetuou quatro disparos contra a vítima, sendo certo que a atingiu duas vezes. Uma bala acertou a cabeça e outra a região da virilha (Id.
74780958 - pág. 16).

Diante do
iter criminis
percorrido, escorreita a diminuição de pena computada na sentença.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

[...] Evidenciado que a pena restou reduzida em 1/3 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que o acusado realizou o bastante para atingir o resultado criminoso, eis que o paciente "desferiu vários golpes de socos, chutes e coronhadas na cabeça da vítima, a asfixiou apertando seu pescoço e, ainda, tentou desferir dois tiros de arma de fogo contra ela, os quais falharam", causando-lhe real perigo de morte, é de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3, sob o título de causa de diminuição de crime tentado. Ademais, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita. [...]
(STJ, HC 614.057/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

[...] Em relação à fração da tentativa, observa-se que as instâncias ordinárias destacaram a adequação da fração mínima aplicada, levando em conta o critério do iter criminis, que foi substancialmente percorrido e chegou muito próximo da consumação, uma vez que o paciente: "acertou a vítima com dois tiros, um na região axilar, outro na região do abdômen, tendo percorrido os atos executórios à integralidade. Por outro lado, entendo que também deve ser sopesada, neste quesito, a proximidade de violação ao bem jurídico protegido (a ofendida correu risco de morte). Assim, dadas as peculiaridades do caso, correta a redução da reprimenda no patamar de 1/3 da pena." Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, que considera idôneo, no tocante ao quantum de redução pela tentativa, o critério do iter criminis percorrido. Ademais, a alteração da fração correspondente à tentativa exigiria o reexame do iter criminis percorrido pela agente, o que é inviável nesta sede, de cognição sumária, onde é vedado o exame aprofundado das provas. Precedentes
. (STJ, HC 426.444/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

Passo à dosimetria.

O crime de homicídio qualificado contempla pena de 12 (doze) a 30 (trinta anos) de reclusão.

Pelas razões alhures expostas, na primeira fase da delimitação da pena permanece desfavorável ao réu apenas a vetorial das consequências do crime, que deve ser aplicada na fração de 1/3 (um terço). Assim, encontro a pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na fase intermediária, incide a agravante do art. 61, inciso
II, alínea ‘a’, do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto) – reconhecida a partir da qualificadora do motivo fútil –, assim como a atenuante da confissão (CP, art. 65, II,d), que devem ser compassadas entre si.

Pelas razões declinadas linhas acima, mantenho a redução da tentativa em 1/3 (um terço) e encontro a pena definitiva de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

O
quantum
de pena recomenda a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, a, § 3o).

Posto isto, divergindo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso e afasto o caráter desfavorável das circunstâncias do crime, ficando a pena definitiva redimensionada para
de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021